Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-85.2024.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011411-85.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0062-00 (APELANTE), MARIANA ZECHIN ROSAURO - CPF: 284.804.728-39 (ADVOGADO), BRUNNO RIBEIRO LORENZONI - CPF: 085.187.727-37 (ADVOGADO), ISABELA REIS NAKAYAMA - CPF: 114.319.677-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE ICMS PAGO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRIBUINTE DE DIREITO E CONTRIBUINTE DE FATO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - TERMO INICIAL NO EFETIVO PAGAMENTO DO TRIBUTO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica, condenando a consumidora ao ressarcimento de valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual, referentes ao fornecimento de energia elétrica no período de 2008 a 2013, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer a natureza jurídica da pretensão de ressarcimento e o prazo prescricional aplicável; (iii) determinar o termo inicial da prescrição para a ação regressiva fundada em enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O juiz, como destinatário final da prova, indeferiu legitimamente a produção de prova pericial por considerar a controvérsia eminentemente de direito, estando o pagamento do débito devidamente comprovado por prova documental robusta.

4 - A relação jurídica discutida não possui natureza tributária, mas civil, por se tratar de ação regressiva entre contribuinte de direito e contribuinte de fato, fundada no art. 884 do Código Civil.

5 - A prescrição tributária prevista no art. 174 do CTN rege apenas a relação entre Fisco e contribuinte de direito, não se aplicando à pretensão de ressarcimento entre particulares.

6 - A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

7 - O termo inicial da prescrição, conforme a teoria da actio nata, ocorre no momento do efetivo pagamento do tributo pelo contribuinte de direito, quando se concretiza o prejuízo econômico.

8 - A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional contado a partir do pagamento realizado em 30/09/2021.

9 - A ausência de participação da consumidora no processo administrativo fiscal decorre do regime de substituição tributária e não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

10 – A ausência de ressarcimento dos valores pagos pela concessionária implicaria enriquecimento ilícito da consumidora, que suportou o benefício econômico do não recolhimento do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ação regressiva proposta por concessionária de energia elétrica para ressarcimento de ICMS pago ao Fisco possui natureza civil e funda-se na vedação ao enriquecimento sem causa.

2 - O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

3 - O termo inicial da prescrição da ação regressiva é a data do efetivo pagamento do tributo pelo contribuinte de direito.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora Apelante, ao ressarcimento da quantia de R$ 1.830.698,00 (um milhão, oitocentos e trinta mil, seiscentos e noventa e oito reais), referente a valores de ICMS pagos pela concessionária ao Fisco Estadual.

Na origem, a concessionária publica de energia, afirmou, que, na qualidade de contribuinte de direito, foi compelida a recolher valores de ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica à Apelante (contribuinte de fato) entre os anos de 2008 e 2013.

Afirmou que o recolhimento não ocorreu à época devida por interpretação de medida liminar, mas que, após a autuação pelo Fisco e a celebração de acordo para quitação do débito, buscou o ressarcimento junto à consumidora, que se manteve inerte.

Fundamentou seu pedido na vedação ao enriquecimento sem causa.

A sentença a quo acolheu a tese da autora, afastando a alegação de prescrição tributária por entender que a pretensão de regresso possui natureza cível, sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e que a ausência de ressarcimento configuraria enriquecimento ilícito da ré.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso (Id. 307032421), sustentando preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial para aferir a correção dos valores cobrados;

No mérito, aduziu a impossibilidade da cobrança alegando a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o débito tributário (fato gerador entre 2008 e 2013) já estava prescrito sob a ótica do art. 174 do CTN (prazo de 5 anos) quando a Apelada realizou o pagamento em 2021.

Argumenta sobre a existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter participado do processo administrativo que culminou no acordo entre a Apelada e o Fisco.

Afirma que a dívida se originou de erro exclusivo da Apelada, não podendo o ônus ser transferido à consumidora.

Contrarrazões (Id. 307032425), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial.

Contudo, a preliminar não prospera. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia central não reside na exatidão matemática dos valores, mas sim na natureza jurídica da obrigação de ressarcimento e na ocorrência ou não da prescrição.

A existência do débito e o seu pagamento pela Apelada foram devidamente comprovados por meio de documentos robustos, como os autos de infração, o termo de acordo firmado com o Estado de Mato Grosso e o respectivo comprovante de quitação, os quais não foram especificamente impugnados pela Apelante em seu conteúdo.

Dessa forma, sendo a questão preponderantemente de direito, a produção de prova pericial mostrava-se, de fato, desnecessária para o deslinde da causa.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir a natureza da pretensão da Apelada e, consequentemente, o prazo prescricional aplicável ao direito de reaver os valores de ICMS pagos em nome da Apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza tributária, mas sim de direito civil.

A Apelada (Energisa), na condição de concessionária de serviço público, figura como contribuinte de direito (substituta tributária), responsável por reter e repassar o ICMS ao Fisco.

A Apelante (Calcenter), por sua vez, como consumidora final da energia elétrica, é a contribuinte de fato, sobre quem recai o ônus econômico do imposto.

A presente demanda não é uma cobrança de tributo, mas sim uma ação de regresso fundada na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

A Apelada pagou uma dívida que, em sua essência econômica, pertencia à Apelante, e agora busca o justo ressarcimento.

Fixada essa premissa, torna-se evidente o equívoco da Apelante ao invocar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

A prescrição tributária regula a relação entre o Fisco e o contribuinte de direito, não a relação civil de regresso entre o contribuinte de direito e o de fato.

A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

O ponto nevrálgico, então, passa a ser o termo inicial para a contagem desse prazo.

Com base na teoria da actio nata, o direito de ação nasce no momento em que o titular do direito tem seu direito violado.

No caso de ação de regresso por pagamento de dívida de terceiro, a "violação" ou o "prejuízo" se concretiza no momento do efetivo desembolso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR A DELIBERAÇÃO ANTERIOR, CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso
é a data do pagamento integral
da indenização ao segurado. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 1319020 SP 2018/0160307-5, QUARTA TURMA, RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI, JULGADO EM 18/03/2024).

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DO REPASSE, PELA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA À CONTRIBUINTE, DO ÔNUS ECONÔMICO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

(...)

6. No caso, embora a vantagem da Petrobras (enriquecimento) tenha ocorrido em 2001, o ônus apenas foi suportado pela Chesf (emprobrecimento) em 2003, perfectibilizando-se o enriquecimento sem causa.

7. Em suma,
tendo o efetivo pagamento do tributo pela substituta tributária ocorrido em 10/10/2003, não se pode reconhecer, antes dessa data, o direito ao ressarcimento pelo enriquecimento sem causa e muito menos a existência de pretensão resistida, com a deflagração do prazo prescricional
.

(...)

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ, RESP N. 1.139.893/SE, RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 9/9/2014, DJE DE 31/10/2014).

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto:

·

Data do pagamento do tributo pela Apelada: 30/09/2021.

·

Termo inicial da prescrição trienal: 30/09/2021.

·

Termo final da prescrição: 30/09/2024.

·

Data do ajuizamento da ação: 24/09/2024

Logo, a ação foi proposta dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.

Por fim
, os argumentos de que a cobrança deriva de erro da concessionária e de que a Apelante não participou do processo administrativo não se sustentam.

O não recolhimento do imposto pela Apelada deu-se em obediência a uma ordem judicial, e a posterior necessidade de quitação do débito junto ao Fisco apenas restabeleceu a legalidade tributária.

É preciso ressaltar que o tributo não é um acessório, mas um componente intrínseco do preço do serviço.

A relação contratual de fornecimento de energia pressupõe, por força de lei, a incidência do ICMS, cujo ônus financeiro é do consumidor final.

A atuação da Apelada como mera intermediária na arrecadação não a transforma em devedora da obrigação, nem seu eventual equívoco interpretativo tem o poder de conceder uma anistia tributária à Apelante.

Ademais, a ausência da Apelante no processo administrativo é uma consequência lógica do modelo de substituição tributária, não configurando qualquer ofensa ao contraditório, que é plenamente garantido nesta demanda cível.

Manter a Apelante isenta de reembolsar a Apelada seria não apenas autorizar seu enriquecimento ilícito, mas também violar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, pois criaria uma vantagem manifestamente indevida e desproporcional, decorrente do simples fato de a concessionária ter sido compelida a regularizar uma pendência fiscal cuja origem econômica pertence à consumidora.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e mantenho a higidez da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026